Tribunal: TJDFT
Processo: 0727669-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO NÃO COMPROVADO. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO. INCABÍVEL. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O depoimento policial que efetuou a prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborado por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.

2. Deve ser mantida a condenação do réu pelo crime de receptação, pois comprovadas a materialidade e autoria delitiva, bem como demonstrado que ele tinha conhecimento da origem ilícita do veículo que conduzia.

3. Incabível a substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direito diante da recidiva do acusado.

4. Recurso conhecido e desprovido.